Tribunal: TJMT
Processo: 1011234-18.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011234-18.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 062.952.001-17 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO E REGIME SEMIABERTO - PRELIMINAR -
NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - RONDAS DE ROTINA - LOCAL INDICADO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS - DISPENSA DE INVÓLUCRO COM MACONHA ATRÁS DE UMA ÁRVORE

- ATO PRESENCIADO POR POLICIAIS MILITARES - EFETIVA APREENSÃO DA DROGA ANTES DA BUSCA DOMICILIAR - FUNDADA RAZÃO ACERCA DA TRAFICÂNCIA - CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA JUSTIFICADA - ACÓRDÃO DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÕES
DE MACONHA - BALANÇA DE PRECISÃO - PLÁSTICO FILME - FOLHA
COM ANOTAÇÕES DE NOMES DE PESSOAS IDENTIFICADAS COMO
“DEVEDORES”
E VALORES -

DINHEIRO - RONDAS EM LOCAL APONTADO COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - TRAZER CONSIGO E MANTER EM DEPÓSITO MACONHA COM DESTINAÇÃO MERCANTIL -
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL

MANTIDA
- QUANTIDADE DE MACONHA [APROXIMADAMENTE 385G] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INTEIRAS E INDIVIDUAIS PREPARADAS PARA VENDA] - APETRECHOS [BALANÇA DE PRECISÃO E DOIS ROLOS DE PLÁSTICO FILME] - DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA - FOLHA DE PAPEL COM ESPECIFICAÇÕES DE NOMES/VALORES DE “DEVEDORES” -

DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA
- TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE -

JULGAMENTO DE RECURSO DEFENSIVO - NOVOS FUNDAMENTOS - PENA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU MANTIDA - POSSIBILIDADE -
- REPRIMENDA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME INICIAL SEMIABERTO -
DETRAÇÃO -

JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

A dispensa de invólucro com maconha, em via pública, presenciada por agentes policiais em rondas de rotina e efetiva apreensão da droga em um primeiro momento traduzem fundada razão acerca da traficância para justificar a continuidade da persecução policial ao local onde, por desiderato lógico, pode estar guardada ou depositada mais substâncias entorpecentes. (STJ,
AgRg no HC 675838/MG)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de dispensa de invólucro com maconha em via pública e efetiva apreensão da droga], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC 644.652/RS; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

A forma de acondicionamento da droga - 5 (cinco) porções prontas para comercialização e 17 (dezessete) maiores armazenadas na geladeira - e a existência de apetrecho comumente utilizado para pesar a droga durante o preparo para venda [balança de precisão e plástico filme] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e/ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

Comprovado que a apelante
trazia consigo e manteve em depósito maconha com destinação mercantil,
a responsabilização penal
, pelo
tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap no 41493/2018;
AP NU 0000848-20.2019.8.11.0040
).

A quantidade de maconha [aproximadamente 385g], a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções inteiras e individuais preparadas para venda], a localização de apetrechos [balança de precisão e dois rolos de plástico filme], dinheiro sem origem lícita comprovada e uma folha de papel com especificações de nomes/valores de
“devedores”
, são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 613.653/MS; AgRg no HC n. 773.113/SP).

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ; STJ, AREsp no 1.063.848/MT; STJ, HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042).

A condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão enseja a manutenção do regime inicial semiaberto (STJ,
AgRg no AREsp no 2.153.320/SP).

Se a dedução do tempo de prisão preventiva – aproximadamente 8 (oito) meses - da pena definitiva - 5 (cinco) anos - não enseja a alteração do regime inicial [semiaberto], por totalizar reprimenda superior a 4 (quatro) anos, cabe ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1011234-18.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MARIA EDUARDA PEREIRA OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARIA EDUARDA PEREIRA OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (Código 316992), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 121593193 – fls. 253/267).

A apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação;

2) preencheria os requisitos legais para reconhecimento do tráfico privilegiado; 3) deveria ser detraído o período de prisão preventiva para estabelecer o regime aberto.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas e absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime aberto (ID 128168165).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 130828685).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇ
ÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. 2. DO MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NO CAPUT DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2.2 DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIA NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. 2.3 RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPERTINÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 2.4 DETRAÇÃO DA PENA CUMPRIDA EM PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. O DESCONTO DO TEMPO EM QUE A APELANTE PERMANECEU PRESA PREVENTIVAMENTE NÃO ACARRETA REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. 2.5 PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRETENSÃO INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE DEMANDA SEM ÔNUS. PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 136113687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar [apreensões de maconha, balança de precisão, plástico filme, anotações relativas a devedores e dinheiro sem origem lícita comprovada] sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Rafael Benedito de Siqueira, David Araújo Campos e Jhonni Araujo Campos Dias] que, em 20.7.2021, por volta das 23h22min, estavam realizando rondas pelo bairro Nova Esperança I, Cuiabá/MT, em local onde havia informações sobre a comercialização de drogas, oportunidade em que visualizaram a apelante, em frente à sua residência conversando com outra pessoa em uma motocicleta, a qual, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou uma
“sacola”
atrás de uma árvore e o
“motoqueiro saiu em disparada”
. Na sequência, os referidos agentes públicos abordaram o apelante, averiguaram o local e encontraram a embalagem dispensada, onde havia 5 (cinco) porções de maconha.

Ao ser indagada sobre a droga, a apelante revelou que seria para seu consumo pessoal, afirmando aos policiais que eles poderiam procurar
“em sua casa”
. Em ato contínuo, a equipe policial ingressou na residência da apelante e localizou, no interior da geladeira, 17 (dezessete) porções de maconha, uma balança de precisão, 2 (dois) rolos de plástico filme, uma folha com anotações de devedores e R$951,00 (novecentos e cinquenta e um reais), em dinheiro.

A droga apreendida - 22 (vinte e duas porções) - totalizou 385,52g (trezentos e oitenta e cinco gramas e cinquenta e dois decigramas), conforme Laudo Pericial no 3.14.2021.77616-01 (ID 121593129 - fls. 21/23).

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [David Araújo Campos e Jhonni Araújo Campos Dias] foram uníssonos em afirmar, sob o crivo do contraditório, que visualizaram o momento exato em que a apelante dispensou o invólucro contendo a maconha, bem como que a busca domiciliar ocorreu somente após sua abordagem, em via pública, e apreensão da droga que trazia consigo.

Como bem destacado pelo Juízo singular, o ingresso policial na residência decorreu da conduta antecedente da apelante, consubstanciada na dispensa de invólucro com 5 (cinco) porções de maconha, atrás de uma árvore, ao avistar a guarnição (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 121593193).

A dispensa de invólucro com maconha, em via pública, presenciada por agentes policiais em rondas de rotina e efetiva apreensão da droga em um primeiro momento traduzem fundada razão acerca da traficância para justificar a continuidade da persecução policial ao local onde, por desiderato lógico, pode estar guardada ou depositada mais substâncias entorpecentes.

Em caso análogo [dispensa de droga, em via pública, presenciada por policiais e apreensão do entorpecente], a e. Quinta Turma do c. STJ não reconheceu a ilicitude da busca domiciliar, “
in verbis
”:

“[...] II – In casu, os milicianos, ao realizarem patrulhamento de rotina, visualizaram o ora paciente em atitude suspeita, portando invólucro em suas mãos.
Ao perceber a aproximação da viatura, o

acusado dispensou o sobretido invólucro
e evadiu-se.
Após averiguarem o local, os agentes encontraram a embalagem, a qual continha 2 (duas) pedras de crack, pesando aproximadamente 19g (dezenove gramas), eventos por si só suficientes para configurar as fundadas razões
para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento. Nesse compasso, compreende-se que não há nulidade nas provas obtidas em decorrência da situação de flagrância.”
(AgRg no HC 675838/MG - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 5.10.2021 - grifado)

Com efeito, a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de dispensa de invólucro com maconha em via pública e efetiva apreensão da droga], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; STJ, AgRg no HC 644.652/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2021; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 18.6.2021).

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a casa não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 20 de julho de 2021, por volta das 20h45min, na rua Cloves da Cruz, n.° 16, quadra 17, bairro Nova Esperança I, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada MARIA EDUARDA PEREIRA OLIVEIRA foi presa em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, a guarnição GAP 01 durante rondas pelo bairro Nova Esperança I, visualizou a denunciada Maria Eduarda em frente a residência supracitada, em companhia de um motociclista, sendo possível observar que ela repassava algo para aquele.

Nesse ínterim o condutor da motocicleta, ao notar a presença policial, empreendeu fuga; já a denunciada tentou dispensar uma sacola atrás de uma árvore. Diante dessa atitude que foi reputada suspeita pelos policiais, e das diversas denúncias de tráfico de drogas no endereço acima mencionado, foi realizada abordagem da denunciada, e, ao verificar a sacola dispensada por ela, notou-se que se tratavam de 05 (cinco) porções de substância análoga a maconha. Indagada acerca do ilícito, a denunciada disse que havia acabado de pegar o entorpecente com o motociclista que foragiu, pois é usuária, autorizando a entrada da guarnição policial em sua residência, mencionando que não havia mais drogas.

Ato contínuo foi realizada busca pelo interior da casa da denunciada, onde foram encontradas 17 (dezessete) porções de substância análoga a maconha, sendo que parte dessas estavam escondidas na geladeira e outra parte no quarto da denunciada; ainda foi localizada no referido quarto, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de papel filme, 01 (uma) folha com anotações do tráfico, 05 (cinco) chips da Vivo e a quantia de R$ 951,00 (novecentos e cinquenta e um reais).

O laudo pericial n.o 3.14.2021.77616-01, acostado às fls. 14/17- IP, concluiu que as substâncias apreendidas, sendo 22 (vinte e duas) porções de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho esverdeada, formando embalagens do tipo “tablete”, pesando 385,52 g (trezentos e oitenta e cinco gramas e cinquenta e dois centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Ademais, 01 (uma) balança de precisão, de marca JQ. QC PASS, com resquícios de material vegetal seco, apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA). [...]

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia MARIA EDUARDA PEREIRA OLIVEIRA como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 [
...].
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 121593166 – fls. 185/188)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A
materialidade
do crime tipificado na Lei 11.343/06 encontra-se comprovada pelo termo de apreensão e o laudo Pericial no. 3.14.2021.77616-01, não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de
“
MACONHA
”
a qual era ao tempo do fato e ainda é, de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista E de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito:
[...]

Denota-se dos autos que a acusada negou a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

De acordo com o interrogatório da ré, a mesma confirmou que, de fato, foram apreendidos entorpecentes na residência, no entanto, alegou que sequer tinha conhecimento dos mesmos, visto não morava no local, mas sim seu então namorado à época, identificado como ‘Maurício’. Afirmou ainda que fazia uso de entorpecentes com o mesmo e que inclusive, haviam usado juntos no dia do ocorrido.

Indagada sobre o motivo pelo qual os policiais não teriam detido o seu ex-namorado, a mesma não soube explicar.

Em que pese à negativa da acusada quanto à prática do delito de tráfico de entorpecentes, tenho que a denúncia merece procedência.

É que se têm os depoimentos dos policiais em juízo, sendo que os mesmos foram cautelosos em detalhar toda a diligência, inclusive, unânimes ao relatarem que estavam em rondas, quando depararam com a acusada em frente a sua residência, e que ao ver a viatura policial, a mesma se desvencilhou de uma sacola, na qual, constatou-se posteriormente, que havia em seu interior porções de maconha.

Em depoimento, os policiais narraram que após a apreensão da sacola contendo entorpecente, a acusada informou aos mesmos que era usuária, e que os mesmos poderiam inclusive adentrar na sua residência para verificar que não havia mais entorpecentes.

Ao adentrarem na casa da acusada, a qual segundo as testemunhas já era alvo de denúncias de tráfico de droga, foram localizados mais entorpecentes semelhantes aos encontrados anteriormente, além de balança de precisão, papel filme, anotações de tráfico e certa quantia em dinheiro.

Por fim, os policiais informaram que não havia mais ninguém na residência.

Desse modo, como se vê, os depoimentos prestados pelos policiais em Juízo são uníssonos e incisivos ao narrar toda a abordagem, além de que não foi produzida qualquer prova contrária ao depoimento dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Importante destacar que inexistem indícios de que os policiais ouvidos tenham interesse em alterar a verdade dos fatos ou mesmo prejudicar a ré.

Desse modo, conclui-se que o depoimento dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que este tenha interesse em prejudicar a ré, como ocorre
in casu
.

Ademais, lembro que os depoimentos de policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Diante disso e considerando não haver informação de que os policiais fossem desafetos da acusada, tivessem hostil prevenção contra ela ou quisessem indevidamente prejudicá-la, a eficácia probatória dos seus testemunhos certamente deve ser considerada.

Vale ressaltar que a forma que a droga estava embalada (
vinte e duas porções
de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes,
envoltas individualmente em fragmentos plásticos translúcidos, fechadas por dobraduras dos próprios plásticos, formando embalagens do tipo ‘tablete’
), aliado à apreensão de balança de precisão, dois rolos de papel filme, caderno de anotações e dinheiro sem comprovação de origem lícita, são circunstâncias que revelam a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos.

No que tange a versão dada pela acusada de que não morava na residência onde ocorreram os fatos, verifica-se do seu interrogatório que por diversas vezes, a mesma se referiu ao local como se fosse sua casa. E mais, se a moradia, bem como, a droga apreendida no local, pertenciam a uma terceira pessoa, a defesa deveria comprovar essa alegação, arrolando como testemunha o real proprietário da residência, no entanto não o fez.

Desta feita, conquanto a acusada negue a prática delitiva, imputando a propriedade do entorpecente apreendido a outra pessoa, o certo é que
a defesa não produziu qualquer prova que corroborassem com as alegações daquela, se tratando apenas de meras conjecturas.
[...]

Por fim, conquanto a ré alegue ser usuária de drogas, tal fato não a inibe de traficar. [...]

Mas não é só, conforme folha de antecedentes criminais da acusada,

verifica-se que não se trata de um fato isolado em sua vida, visto que a mesma responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos n.o 1002949-36.2021.8.11.0042, perante o Juízo da 13a Vara Criminal desta Comarca.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação da denunciada
MARIA EDUARDA PEREIRA OLIVEIRA
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33, “caput” da Lei 11.343/06.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
a ré
MARIA EDUARDA PEREIRA OLIVEIRA
, [...],
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

Primeira fase
: [...]

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Por isso, MANTENHO a pena fixada na primeira fase, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira Fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes,
não se
dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, vejo que a acusada se dedica à atividade criminosa, isto porque possui uma ação penal em trâmite, pela prática de crime semelhante ao presente caso (Autos no 1002949-36.2021.8.11.0042), perante o Juízo da 13a Vara Criminal desta Comarca.

Com isso, entendo que sobejam elementos que demonstram que a condenada é contumaz na prática do tráfico de drogas e, consequentemente, na dedicação a atividades criminosas, motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas. [...]

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causas de aumento e/ou de diminuição a serem consideradas,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
MARIA EDUARDA PEREIRA OLIVEIRA
, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO

[...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 121593193 – fls. 253/267)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 121593129 - fls. 18), Laudo Pericial no 3.14.2021.77616-01 (ID 121593129 - fls. 20/24), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rafael Benedito de Siqueira, policial militar (ID 121593129 - fls. 13/14), David Araújo Campos Dias, policial militar (ID

121593129 - fls. 15/16), e a apelante (ID 121593129 – fls. 26/28).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jhonni Araujo Campos Dias, policial militar (ID 121593181/ID 121583184), David Araújo Campos Dias, policial militar (ID 121593181/ID 121583184), e a apelante (ID 121593181/ID 121583184).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Jhonni Araújo Campos Dias [p
olicial militar ]

narrou, na audiência de instrução, que estavam “
fazendo rondas pelo bairro, quando nos deparamos com uma moto em frente a essa residência e ela estava do lado de fora, com uma sacola na mão”
;
“quando avistou a guarnição o rapaz da moto saiu em disparada
e só deu tempo de fazer a abordagem dela
”;
“
ela tinha dispensado uma sacola”
;
“quando fui verificar a sacola tinha entorpecentes
”;
“ela informou que era usuária, que era para o uso dela”
;
“
ela autorizou a entrada da guarnição para mostrar que não estava fazendo tráfico no local, mas quando entramos na residência dela encontramos mais droga, balança de precisão, um caderno com nome de pessoas que possivelmente podem estar devendo para ela”
;
“a abordagem decorreu de atitude suspeita, mas já havia denúncias de que no local estaria ocorrendo tráfico de droga”
;
“
a denúncia mencionava o local”
;
“nesse dia avistamos a senhora passando algo para o rapaz de moto
”;
“quem pegou a sacola foi o outro policial”
;
“tinha algumas ‘cabeças’ de maconha
”;
“ela disse que podíamos ir na casa dela para confirmar que não tinha nada”
;
“
a guarnição entrou e outro policial entrou e avistou balança de precisão, mais droga, caderno de anotação com nomes e valores, dinheiro”
;
“quem entrou foi o outro policial, eu era motorista, fico próximo a viatura para fazer a segurança
”;
“não recordo a droga que foi encontrada dentro da casa,
mas tinha mais droga do que do lado de fora
“; “
não recordo se havia semelhança entre as porões, mas provavelmente sim
;
Que era a residência dela”
;
“a árvore que ela jogou a sacola era em frente a casa dela”
;
“balança de precisão, tinha papel filme, caderno com anotações e bastante dinheiro”
; “para mim ela não falou nada”; “ela já tinha passagem por tráfico”;

“
não tinha mais ninguém na residência, se tinha estava lá dentro e eu não vi”
;
“ela informou que não estava traficando, que era uso próprio e que poderíamos entrar na residência para verificar que ela estava falando a verdade”

(ID 121593181/ID 121583184);

- David Araújo Campos Dias [policial militar] relatou, na fase judicial, que “
havia várias denúncias de tráfico de drogas no imóvel”; “no dia do fato, durante o patrulhamento tático pelo bairro, avistou duas pessoas em frente a residência, sendo que ao avistarem a guarnição, o motociclista empreendeu fuga, de modo que só foi possível abordar a ora acusada”;
visualizou a apelante dispensar
“um invólucro atrás de uma árvore e, ao verificar sacola, era entorpecentes”; “durante as entrevistas, ela falou que era usuária de drogas e que havia acabado de pegar o entorpecente com o motociclista, sendo que para provar sua versão, autorizou a entrada da guarnição na residência”;

“ela aparentava estar nervosa. Realizada buscas no interior da residência, foram encontrados mais entorpecentes, bem como balança de precisão, dinheiro, caderno com anotações de tráfico e petrechos para embalar as drogas”; “não havia”
outra pessoa no imóvel

(ID 121593181/ID 121583184);

-
Maria Eduarda Pereira Oliveira
[apelante] negou

a autoria em ambas as fase da persecução penal;

em Juízo,
declarou

“era umas sete e meia da noite”
;
“os policiais estavam passando, passaram e foram embora”
;
“
estava eu e o motoqueiro da pizzaria”
;
“eles foram embora”
;
“deu tempo de eu comer a pizza, estava eu e meu ex namorado”
;
“
a gente estava na sala comendo pizza, assistindo televisão quando do nada, veio os policiais acendendo as luzes
”;
“
eu não morava lá”
;
“quando fui ver os policiais já estavam dentro da casa”
;
“peguei e abri o portão, para terminar de entrar”
;
“no que entraram, entraram batendo
”; “
a polícia entrou vasculhando dentro da casa e achou as coisas lá
”;
“
eu não sabia que tinham as coisas lá
”;
“eu não morava lá”
;
“
a casa era do meu ex
”;
“ele estava no local”
;
“ele falou que ia levar só eu para nosso ‘amorzinho’ acabar, tirando sarro da nossa cara”
;
“
não sei porque ele não foi conduzido
”;
“eu fazia uso com ele; “eu nesse dia eu havia feito uso”; “
quando eu fui abordada ele estava junto”
; “estava respondendo processo aberto, sem uso da tornozeleira eletrônica”; “não tem lógica eu pegar mais droga e deixar dentro da casa”;
“foi encontrado entorpecente dentro da residência, mas não era meu e eu não sabia que estava lá”; “o dinheiro não era meu”; “a balança de precisão não era minha”
; “eu estava só com a roupa do corpo e uma ‘bolsinha’ que eu carregava meu celular e meus documentos”; “não sei o que ele fazia”;
“nego os fatos narrados na denúncia
”; “a polícia passou na hora que eu estava pegando a pizza, deu tempo da gente comer a pizza, eles voltaram com duas viaturas já, ‘aí’ na hora que estava todo mundo lá dentro”; “eles ficaram lá em casa, lá na casa até onze meia”; “quebraram tudo lá”; “meu namorado não falava nada porque ‘tavam’ batendo nele”; “o cara não deu escolha para ele”; “o nome do meu namorado era Maurício”; “não sei dizer se a casa era dele ou alugada”;
“falei ‘entraram lá em casa’ porque eu dormia lá também às vezes
”; “não tinha nada meu lá”; “eles nem me abordaram na porta”;
“eu não estava com nada de droga”
; “nada do que os policiais falaram é verdade; “encontraram maconha dentro da casa, mas não é meu”; “nem morar lá eu moro”; “quando fui abrir o portão eles já estavam lá dentro”;
“não arrolei ele para ser ouvido porque a gente não fica mais
”

(ID 121593181/ID 121583184).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Rafael Benedito de Siqueira, Jhonni Araújo Campos Dias e David Araújo Campos Dias] descreveram, coerentemente, nas fases policial e judicial, as apreensões
385,52g (trezentos e oitenta e cinco gramas e cinquenta e dois decigramas) de maconha, sendo
5 (cinco) porções dispensadas pela apelante [atrás de uma árvore] e
17 (dezessete) porções encontradas no interior da geladeira, bem como uma balança de precisão, 2 (dois) rolos de plástico filme, uma folha
com anotações de nomes de pessoas identificadas como
“devedores”
e valores
[
“
Samuel=50; Bil= 170; Douglas=1.700; Fabio=200; gordo=300; monstro=20; Pedro Jones=100; Vinicius=50; Jú=50; Pchay=50Carlão=120; Tio=35; Chakal=50; Play=120; Japa=50; Brekinho=70; vizinho=50; Rodrigo=25; Mauro=50; humilde=100; Lima= Jonas=60; Matheus=25; Rafael=88; Bico doce=60; Alex=10; Ruan=450; Ruan=100; Bull pop=50; coelho=50; Abel=100= Arael=40; João; Erike=130; Antônio=350+170-520+170=350; Giovane=70; Leon=320; Lucas Bika; Ibu=50; mamãe=75+20=85; melissa=50
”]
e o valor de R$951,00 (novecentos e cinquenta e um reais), em dinheiro, no dia 20.7.2021, durante rondas de rotina realizadas em local apontado [em informações anônimas] como ponto de comercialização de drogas [bairro Nova Esperança I, Cuiabá/MT].

Os referidos agentes públicos presenciaram a fuga de um “motoqueiro” que estava parado, em frente à residência, e a dispensa de invólucro com maconha, em via pública, pela apelante, ao visualizarem a viatura policial.

A forma de acondicionamento da droga - 5 (cinco) porções prontas para comercialização e 17 (dezessete) armazenadas na geladeira - e a existência de apetrecho comumente utilizado para pesar a droga durante o preparo para venda [balança de precisão e plástico filme] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022).

A posse e o depósito, em residência, de porções de maconha para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desa. Fátima Gomes - 17.5.2021).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

Além disso, o
valor monetário -
R$951,00 (novecentos e cinquenta e um reais) -
encontrado na residência da apelante, cuja origem lícita não resultou comprovada por qualquer elemento de convicção, também constitui indicativo de traficância (TJMT, AP NU 0004448-87.2012.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021).

A assertiva da apelante de que a droga, apetrechos e dinheiro apreendidos não lhe pertenciam afigura-se inverossímil, sobretudo ao considerar que ela se referiu ao local como se fosse sua residência, em ambas as fases da persecução penal, e não comprovou quem seria a terceira pessoa proprietária da droga.

Registre-se que o apelante responde a outra ação penal por tráfico de drogas (PJE NU 1002949-36.2021.8.11.0042), decorrente da apreensão de 306g (trezentos e seis) gramas de maconha, na sua posse, em via pública, no dia 7.1.2021, a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e/ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

Comprovado que a apelante
trazia consigo e manteve em depósito maconha com destinação mercantil,
a responsabilização penal
, pelo
tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap no 41493/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 20.8.2018;
NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020
).

Logo, o pleito absolutório se mostra improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria do tráfico de drogas.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase não reconheceu agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transformou a pena-base -
em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
- em intermediária.

Na terceira fase,
não incidem agravantes.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), a Juíza da causa não reconheceu a causa de diminuição por entender que a apelante “
se dedica à atividade criminosa, isto porque possui uma ação penal em trâmite, pela prática de crime semelhante ao presente caso (Autos no 1002949-36.2021.8.11.0042), perante o Juízo da 13a Vara Criminal desta Comarca”.

Além disso, a quantidade de maconha [aproximadamente 385g
[1]
], a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções inteiras e individuais preparadas para venda], a localização de apetrechos [balança de precisão e dois rolos de plástico filme], dinheiro sem origem lícita comprovada [R$951,00 (novecentos e cinquenta e um reais)] e uma folha de papel com especificações de nomes/valores de “devedores”,

são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 613.653/MS – Relator: Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022; AgRg no HC n. 773.113/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.10.2022).

Consequentemente, a figura privilegiada se mostra inaplicável, motivo pelo qual preserva-se a pena do tráfico de drogas em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Registre-se que o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020). Nesse sentido: TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020).

Sobre o regime, a reprimenda superior a 4 (quatro) anos de reclusão ensejam a manutenção do inicial semiaberto (STJ,
AgRg no AREsp no 2.153.320/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.10.2022).

No tocante à dedução do tempo de prisão preventiva – aproximadamente 8 (oito) meses - da pena definitiva - 5 (cinco) anos - não enseja a alteração do regime inicial [semiaberto], por totalizar reprimenda superior a 4 (quatro) anos, cabendo ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

[1]
A maconha apreendida [385g] permitiria a confecção de mais de 385 (trezentos e oitenta e cinco) cigarros do entorpecente, sopesada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em: https://site.mppr.mp.br/).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022